Tribunal: STF
Processo: HC 144345
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Constitucional. Penal. Processual penal. Pretendida análise dos pressupostos de recurso interposto naquela Corte. Impossibilidade de análise da matéria pelo STF. Precedentes. Circunstâncias que não encerra situação de constrangimento ilegal flagrante. Execução provisória. Possibilidade. Tese preconizada pelo Tribunal Pleno no HC nº 126.292/SP. Questão reafirmada no Plenário virtual em sede de repercussão geral (Tema nº 925). Entendimento predominante da Corte, à luz do princípio da colegialidade. Regimental não provido.